Tribunal: STJ
Processo: 0007958-76.2010.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2086454 - SC
(2022/0072129-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FRANCIS LILIAN TORRECILLAS SILVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
AGRAVADO
: SUZANA COSTA NUNES MACHADO
ADVOGADOS
: RODRIGO BRANDEBURGO CURI - SC008681
FELIPE RUDI PARIZE - SC032341
PAULO KRAUSS ZUCCO - SC034301
ANDRÉ JOÃO PEREIRA - SC032855
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
Documento eletrônico VDA54668979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 735addd3-b399-40c2-8d46-f8e1080f5be7

ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:35:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 735addd3-b399-40c2-8d46-f8e1080f5be7

AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2086454 - SC
(2022/0072129-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FRANCIS LILIAN TORRECILLAS SILVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
AGRAVADO
: SUZANA COSTA NUNES MACHADO
ADVOGADOS
: RODRIGO BRANDEBURGO CURI - SC008681
FELIPE RUDI PARIZE - SC032341
PAULO KRAUSS ZUCCO - SC034301
ANDRÉ JOÃO PEREIRA - SC032855
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA54287402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:19
Código de Controle do Documento: 82b40892-8c19-40fa-9766-2dec283e1dfa

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.190):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega ser descabida a decisão unipessoal no caso
em tela e afirma que o exame da matéria depende de colegiado.
Defende a inaplicabilidade do Tema n.
à espécie por
339/STF
ausência de fundamentação mínima e aponta negativa de prestação
jurisdicional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.210-1.220.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54287402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:19
Código de Controle do Documento: 82b40892-8c19-40fa-9766-2dec283e1dfa

2. Inicialmente, é necessário registrar que o julgamento monocrático
da petição de recurso extraordinário não viola o princípio da colegialidade, uma
vez que, de acordo com o
§ 1o, I, a, do Regimento Interno do Superior
art. 22,
Tribunal de Justiça, é atribuição da Vice-Presidência a apreciação das petições
de recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, sendo possível, outrossim, a
interposição dos recursos cabíveis contra o julgado e a sua submissão ao
colegiado ou ao Supremo Tribunal Federal (arts. 1.030, § 1o, e 1.042 do Código
de Processo Civil).
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA54287402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:19
Código de Controle do Documento: 82b40892-8c19-40fa-9766-2dec283e1dfa

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.152-1.153):
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-
se à análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional e
ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC, registra-se que o tribunal
art. 489,
de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados pelo
recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da
controvérsia, afastando os argumentos que poderiam infirmar a
conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas
da demanda segundo seu livre convencimento motivado,
declarando os fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais
quando o aresto aborda todos os pontos relevantes da
controvérsia, como na espécie (vide Tema no
).
339/STF
No contexto destes autos, a corte local agiu corretamente ao
rejeitar os embargos declaratórios por não identificar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, ficando patente seu intuito infringente, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar
especificamente sobre todos os pontos, tese ou alegação
suscitados pelos litigantes. Na técnica da decisão judicial, é
usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de
determinado
argumento
torne
prejudicado
ou
exclua,
logicamente, a análise dos demais, por restarem incompatíveis
com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos
pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da
parte ou a superação de argumentos considerados irrelevantes
para a solução do caso não autoriza o acolhimento dos
declaratórios.
Quanto à alegada condenação da recorrente sustentada em
prova juntada tardiamente, sem que pudesse exercer seu
contraditório, tal tese não se sustenta. Veja-se o que assentou o
acórdão combatido:
A inadimplência da ré não se limita a este tópico.
Isto porque, conforme consta do documento de fl. 336, a
autora teve seu nome inscrito em rol de maus pagadores
decorrentes de dívidas com a Celesc por serviços
prestados e inadimplidos.
Ao confrontar cada "número de contrato" de fl. 336 com os
respectivos "número referência" das faturas de fls. 50-54,
conclui-se que a dívida anotada em nome da autora
decorre de consumo de energia elétrica no apartamento
em questão – frise-se, em momento em que o bem já
estava na posse da apelante.
A
propósito,
convém
que
se
destaque
que
efetivamente o documento de fl. 336 somente foi
juntado em momento ulterior à inicial – e não poderia
ser diferente, pois somente fora emitido em 24- .8-2010
Ademais, descabe que a recorrente assevere que não
teve vista do documento para manifestação e exercício
do direito ao contraditório, pois em muitos momentos
Documento eletrônico VDA54287402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:19
Código de Controle do Documento: 82b40892-8c19-40fa-9766-2dec283e1dfa

processuais posteriores à juntada teve a oportunidade
.
de impugnar a juntada, não o fazendo
Além disso, a própria requerida, na contestação, item 53,
fls. 105, faz requerimento para encaminhamento de ofício
à CDL e à VISA e MASTERCARD, para comprovação das
alegações.
Observo, ademais, que o pagamento da segunda parcela
ocorreu
em

e
as
inscrições
indevidas
03/2009
disponibilizadas em
e 12 /2009, ou seja, de forma
08/2009
injustificada e após o pagamento da segunda parcela,
demonstrando total descontrole da requerida com a
questão, sendo que, apesar de alertada por e-mail pelo
filho da autora, para regularizar a situação, deixou de fazê-
lo, trazendo maiores aborrecimentos à autora, em
tentativas de compras posteriores, sendo que a situação
apenas foi regularizada após o corte de energia elétrica
pela CELESC, justamente em função da falta de
pagamento. (e-STJ fl. 1.016)
Portanto, rever a conclusão do acórdão, no sentido de que o
documento foi juntado em momento posterior tendo em vista que
somente foi emitido após a propositura da demanda, e também
no sentido de que a recorrente teve a oportunidade de impugnar
sua juntada e não o fez, é inviável em sede de recurso especial.
Isso porque tal revisão demandaria revolvimento do conjunto
fático- probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou
evidenciada, visto que a parte recorrente, apesar de indicar o
do CC,
do CPC,
do CC,
do
art. 112,
art. 389,
art. 940,
art. 884,
CC,
do CPC, e
do CC, como malferidos, não
art. 371,
art. 186,
especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo
aresto combatido, inviabilizando a compreensão da controvérsia
posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a
"
Súmula no 284/STF:
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
." Nesse sentido:
controvérsia
(...)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA54287402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:19
Código de Controle do Documento: 82b40892-8c19-40fa-9766-2dec283e1dfa

Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Documento eletrônico VDA54287402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:19
Código de Controle do Documento: 82b40892-8c19-40fa-9766-2dec283e1dfa

Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:59:19
Código de Controle do Documento: 82b40892-8c19-40fa-9766-2dec283e1dfa

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AREsp 2.086.454 / SC
Número Registro: 2022/0072129-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079587620108240023 023100079582 23100079582 79587620108240023
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCIS LILIAN TORRECILLAS SILVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
AGRAVADO
: SUZANA COSTA NUNES MACHADO
ADVOGADOS : RODRIGO BRANDEBURGO CURI - SC008681
FELIPE RUDI PARIZE - SC032341
PAULO KRAUSS ZUCCO - SC034301
ANDRÉ JOÃO PEREIRA - SC032855
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCIS LILIAN TORRECILLAS SILVEIRA
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
AGRAVADO
: SUZANA COSTA NUNES MACHADO
ADVOGADOS : RODRIGO BRANDEBURGO CURI - SC008681
FELIPE RUDI PARIZE - SC032341
PAULO KRAUSS ZUCCO - SC034301
Documento eletrônico VDA54657397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: a104166d-8246-4aab-81ea-222937689383

ANDRÉ JOÃO PEREIRA - SC032855
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: a104166d-8246-4aab-81ea-222937689383